Tribunal: TJES
Processo: 0001789-28.2018.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001789-28.2018.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
RECORRIDO: SIDLEUSA MARIA DA SILVA BERTOLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0001789-28.2018.8.08.0059

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

RECORRIDO:
SIDLEUSA MARIA DA SILVA BERTOLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.1154 DO STF. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou o curso de licenciatura à distância junto à requerida, tendo sido emitido diploma e certificado de conclusão. Todavia, ao participar do processo seletivo simplificado do município de Serra, foi excluída sob o fundamento de que seu diploma não era aceito, uma vez que o MEC não admite curso de licenciatura de artes à distância. Assim, requer a indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão da falha na prestação de serviço.

2. Sentença que acolheu a preliminar de incompetência da justiça estadual.

3. Requerente apresentou embargos, que foram acolhidos com efeitos infringentes, sentença alterada para reconhecer a competência da justiça estadual e julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a indenizar a parte autora em R$3.000,00 pelos danos morais e a restituí-la em R$9.300,17 pelos danos materiais.

4. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para julgar o mérito da ação, o cerceamento do direito de defesa, a existência de litisconsórcio necessário e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a não comprovação do dano sofrido pela requerente, a excludente de responsabilidade civil e a inexistência de danos materiais e morais nos autos. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado para os danos morais.

5. RECURSO PREJUDICADO.

6. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida. A presente ação pretende receber indenização da instituição de ensino por sua falha na prestação de serviço, qual seja o não reconhecimento do diploma de ensino superior pelo MEC. Nesses casos, o STF decidiu pela competência da Justiça Federal, mesmo quando a ação se limita ao pagamento de indenização. Vejamos:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

STF. Plenário. RE 1304964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, julgado em
25/06/2021
(Repercussão Geral – Tema 1154). (g.n.)

6. Isto posto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO
, reconhecendo de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a ação. Declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)